Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO.
1. Dispõe o art. 921, §3o, do CPC que, após suspenso “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.
2. O desarquivamento está condicionado à localização de bens passíveis de penhora, sendo ônus do credor apontar elementos mínimos na mudança da situação financeira do devedor para justificar a realização de novas pesquisas.
3. As últimas pesquisas nos sistemas informatizados são recentes, sequer ultrapassam o período de um ano.
4. Negou-se provimento ao recurso.